Tribunal: TJDFT
Processo: 0727127-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727127-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO SANTER DE ACAO COMUNITARIA, LEIS DE INCENTIVO PONTO COM EIRELI EMBARGADO: LEIS DE INCENTIVO PONTO COM EIRELI, ASSOCIACAO SANTER DE ACAO COMUNITARIA D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ambas partes ASSOCIAÇÃO SANTER DE AÇÃO COMUNITÁRIA (ID 23629116) e LEIS DE INCENTIVO PONTO COM EIRELI (ID 23857714), ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos da Apelação interposta por ambas as partes, conheceu os recursos e negou-lhe provimento. Intime-se as partes ASSOCIAÇÃO SANTER DE AÇÃO COMUNITÁRIA e LEIS DE INCENTIVO PONTO COM EIRELI para, querendo, apresentar contrarrazões, respectivamente, aos Embargos de ID 23857714 e ID ID 2362911, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se Brasília, 12 de março de 2021 13:30:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador